Tribunal: TJDFT
Processo: 0753715-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753715-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA MORENO DO NASCIMENTO MAZZORANI AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDREIA MORENO DO NASCIMENTO MAZZORANI (executada) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703140-08.2019.8.07.0020, proposto por COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA., indeferiu a justiça gratuita à executada e desconstituiu a penhora que recaiu sobre conta bancária utilizada para recebimento de salário. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 215894944 dos autos de origem): “Compulsando os Autos nota-se que a executada apresentou pedido de gratuidade da justiça. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção, em especial: (i) natureza e objeto discutidos; (ii) contratação de advogado particular, dispensando a atuação da Defensoria. Sem contar que a documentação acostada aos Autos com o fim de comprovar a hipossuficiência alegada, não trazem elementos suficientes que justifiquem o deferimento de assistência judicial gratuita. Pelo exposto, notório que a executada possui uma renda mensal muito superior à média salarial dos brasileiros (documento de Id. 210862654), conforme dados do IBGE, bem como ultrapassando os limites e parâmetros fixados pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Diante do exposto, INDEFIRO a justiça gratuita pleiteada pela parte executada. Noutro giro, trata-se de pedido formulado pela executada requerendo o desbloqueio de sua conta bancária, sob o fundamento de que a referida conta é utilizada para o recebimento de salário, verba de caráter impenhorável. No tocante ao pedido de desbloqueio da conta bancária do executado, resta comprovado nos autos que a referida conta é utilizada para o recebimento de salário (Id. 210859132). É incontroverso que os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). Não se trata de regra absoluta, pois a legislação admite restrições quando o crédito perseguido for para o pagamento de pensão e de prestação alimentícia (art. 833, § 2o do CPC). Ademais, a regra legal da impenhorabilidade pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar. O caso em análise não se enquadra nessas exceções, razão pela qual assiste razão os argumentos do impugnante (Id. 210856272). Assim, DESCONSTITUO, o bloqueio da quantia de R$ 5.090,21 oriundo das contas do Banco do Brasil. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de desbloqueio da conta bancária utilizada para o recebimento de salário. Por fim, em relação ao pedido de penhora do percentual de 30% do valor dos proventos da executada, formulado na petição de Id. 213612715. Segundo entendimento do c. STJ é possível, dadas as circunstâncias do caso concreto, a penhora de parte da remuneração desde que seja preservado o suficiente para a subsistência digna do devedor. (Acórdão 1250032, 07005473220208070000, Relator: SANDRA REVES, , Relator Designado: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 30/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No presente caso, não restou demonstrado que a constrição não prejudica a subsistência do devedor, situação que possibilitaria afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente na petição de Id. 213612715. No mais, voltam-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da Decisão Id. 85038785.” Embargos de declaração opostos e rejeitados por meio da decisão de ID 218078046, dos autos originários. Em suas razões recursais (ID 67368093), a agravante afirma não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais, sob pena de afetar a própria subsistência e de sua família. Em relação aos rendimentos, assevera que “o fato de o salário da agravante ser superior à média nacional não implica, por si só, em comprovação de que ela possui recursos suficientes para custear as custas judiciais. A simples comparação com a média salarial nacional não reflete, de forma adequada, a real situação financeira da parte, uma vez que é preciso considerar a totalidade de suas obrigações e despesas mensais, as quais, no caso da agravante, são substancialmente altas.” Alega ser a única provedora do lar, sendo responsável pelo sustento dos seus filhos menores e pela assistência de seus pais, na condição de seus dependentes. Discorre acerca da impenhorabilidade de valores relativos à restituição de imposto de renda, visto que detém natureza exclusivamente salarial. Propõe os seguintes requerimentos finais (ID 67368093, Pág. 14): “(...) que seja recebido o presente Agravo de Instrumento concedendo efeito suspensivo a decisão agravada, evitando a liberação dos valores penhorados da restituição de imposto de renda da agravante e, no mérito, seja provido, confirmando a liminar deferida, assim como para conceder a Gratuidade de Justiça a agravante, bem como indeferir a penhora de 30% da Restituição do Imposto de Renda da mesma.” Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que o recurso versa acerca do pedido de justiça gratuita. Brevemente relatado. Decido. De partida, cumpre salientar que a insurgência relacionada ao tema de impenhorabilidade da restituição de imposto de renda não deve prevalecer, vez que o decisum recorrido indeferiu o pedido do credor/agravado que pleiteava a penhora de valores a esse título, bem como determinou o desbloqueio de constrições efetuadas na conta bancária da executada. Remanesce, assim, a questão atinente ao pleito de concessão da assistência judiciária gratuita. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Acerca do tema, leciona Alexandre de Moraes: “A Constituição Federal, ao prever o dever do Estado em prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, pretende efetivar diversos outros princípios constitucionais, tais como igualdade, devido processo legal, ampla defesa, contraditório e, principalmente, pleno acesso à Justiça. Sem assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, não haveria condições de aplicação imparcial e equânime de Justiça. Trata-se, pois, de um direito público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua situação econômica não lhe permitir pagar os honorários advocatícios, custas processuais, sem prejuízo para seu próprio sustento ou de sua família”. (MORAES, Alexandre. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. 5a ed. São Paulo: Jurídico Atlas, 2005. P. 445). A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Nesse espírito, devem ser citados julgados desta e. 6a Turma Cível: APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os documentos juntados permitem concluir que o apelante-réu possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. III - Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda. IV - Os elementos dos autos evidenciam que os alimentos fixados na r. sentença devem ser reduzidos para atender as necessidades das filhas, observado que o dever de sustento é de ambos os genitores, de acordo com as suas capacidades econômicas. V - Na ação de alimentos, os honorários advocatícios de sucumbência serão arbitrados sobre o valor atualizado da causa, que corresponde ao somatório de 12 meses dos alimentos postulados pelas filhas, art. 85, §2o, do CPC. VI - Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1692028, 07061042720218070012, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação fática da situação de hipossuficiência da parte, por se tratar de uma presunção juris tantum. 2. A existência de gastos nos cartões de crédito, com despesas não relacionadas à subsistência, torna inverossímil a alegação de insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais. 3. O endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1684325, 07406146820228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, inexistirem elementos suficientes a sustentar a declaração de hipossuficiência, de modo que restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado financeiro que permite a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. O benefício da gratuidade de justiça não se reveste "do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos" (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). 4. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, condição não levada a contento pelo recorrente quanto ao ônus que lhe competia. 5. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira do agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1684109, 07393692220228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a princípio, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, e, por si só, não é suficiente para comprovar a pobreza alegada. Em relação à agravante/executada, é possível averiguar que desenvolve atividade laboral como bancária e aufere rendimentos brutos que alcançam a importância de R$10.364,66, com receita líquida de R$4.083,28, conforme contracheque do mês 06/2024 acostado ao ID 210860993, Pág. 1, dos autos principais. A declaração de imposto de renda da agravante comprova rendimentos tributáveis anuais de R$ 123.705,90 (ID 210862663, Pág. 1) o que demonstra auferir, em tese, renda superior a maior parte da população brasileira. Por outro lado, dentre as despesas mencionadas, verifica-se a ausência de comprovação de qualquer evento extraordinário, a exemplo de despesas com saúde, sendo que os comprovantes apresentados permitem concluir que se trata de despesas comuns à população em geral. De uma análise superficial dos autos, apropriada a ser realizada nesta fase incipiente, verifica-se, em princípio, que o comprometimento financeiro alegado decorre de atos de liberalidade da agravante. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, nesta cognição sumária, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator